Tribunal: TJSP
Processo: 0199186-83.2009.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Alegação de cerceamento de defesa na esfera administrativa. Matéria analisada quando do julgamento do recurso administrativo. Nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal de Impostos e Taxas – TIT. Questão já apreciada pelo Poder Judiciária, com decisão estabilizada. Coisa julgada configurada.

HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. Fixação da verba honorária por equidade.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Alegação de cerceamento de defesa na esfera administrativa. Matéria analisada quando do julgamento do recurso administrativo. Nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal de Impostos e Taxas – TIT. Questão já apreciada pelo Poder Judiciária, com decisão estabilizada. Coisa julgada configurada.

HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. Fixação da verba honorária por equidade. Possibilidade. Justificada a redução da verba, guardados os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade e consideradas as peculiaridades do caso, a fim de que, de um lado, não acarrete ônus demasiado à parte e, de outro, garanta remuneração condigna dos Procuradores do Estado. Inteligência dos artigos 8o, 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil. Exame da jurisprudência.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0199186-83.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante REFRIGERAÇAO MARECHAL LTDA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0199186-83.2009.8.26.0100 - São Paulo
VOTO No 25.536/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 0199186-83.2009.8.26.0100
Apelante: Refrigeração Marechal Ltda.
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Alegação de
cerceamento de defesa na esfera administrativa. Matéria
analisada quando do julgamento do recurso administrativo.
Nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal de
Impostos e Taxas TIT. Questão já apreciada pelo Poder
Judiciária,
com
decisão
estabilizada.
Coisa julgada
configurada.
HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. Fixação da verba
honorária por equidade. Possibilidade. Justificada a redução
da verba, guardados os critérios de proporcionalidade e de
razoabilidade e consideradas as peculiaridades do caso, a
fim de que, de um lado, não acarrete ônus demasiado à parte
e, de outro, garanta remuneração condigna dos Procuradores
do Estado. Inteligência dos artigos 8o, 85, §§ 2o, 3o e 8o, do
Código de Processo Civil. Exame da jurisprudência.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
embargos
opostos
por
REFRIGERAÇÃO MARECHAL LTDA. à execução fiscal ajuizada
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO atinente ao crédito
tributário constituído pela CDA no 1.001.738.070, proveniente de
ICMS e não pago no período de janeiro de 1999 a junho de 2000.
A r. sentença de fls. 193-193v., cujo relatório se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0199186-83.2009.8.26.0100 - São Paulo
adota, extinguiu os embargos à execução, ante a ocorrência de
coisa julgada, condenado a embargante ao pagamento das custas
e honorários advocatícios, estes fixados “nos termos do art. 85, §§ 3o
e 5o do CPC, no patamar mínimo, sobre o valor da causa”.
Inconformada, apela a embargante objetivando
a reforma do julgado (fls. 198-208). Sustenta, em síntese, que a
coisa julgada não abrangeria a matéria atinente ao pedido de
cerceamento de defesa, que não foi objeto da ação anterior.
Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.
Sobrevieram as contrarrazões (fls. 278-280).
Às fls. 411-412, foi concedida à embargante os
benefícios da justiça gratuita.
É o breve relato.
Ao que se infere dos autos, a embargante
objetiva a anulação da CDA no 1.001.738.070 alegando a
ocorrência de cerceamento de defesa na esfera administrativa e a
existência de ilegalidades no julgamento do seu recurso pelo
Tribunal de Impostos e Taxas TIT.
Porém, verifica-se que a discussão sobre o
cerceamento de defesa na esfera administrativa foi uma das
matérias de seu recurso administrativo, que foi integralmente
provido pelo Tribunal de Impostos e Taxas TIT para que fosse
“Anulado todos os atos praticados a partir da notificação do Auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0199186-83.2009.8.26.0100 - São Paulo
Infração, para que sejam refeitos os cálculos do AIIM e a juntada aos
autos de todos os documentos comprobatórios da acusação, seguido da
abertura de todos os prazos legais” (fls. 56).
Constou do voto vencedor, acostado às fls.
58-60, inclusive, que “(...) ocorreu o cerceamento de defesa tal como
reclamado pelo recorrente, à medida que lhe foi negado conferência das
provas não-colacionadas aos autos àquelas se lhe oferecidas (...)”, eis que
as provas teriam sido apresentas “por amostragem”.
Inexiste, desta forma, o cerceamento de defesa
alegado nos embargos à execução.
Assim,
em
verdade,
a
irresignação
da
embargante não reside nesta questão, mas no fato que,
posteriormente ao julgamento do recurso administrativo, a
Fazenda Estadual apresentou pedido de retificação de julgado,
que foi acolhido para restabelecer o AIIM.
Porém, esta questão foi analisada na ação
anulatória no 0121522-88.2007.8.26.0053, em que os pedidos da
embargante foram julgados improcedentes, com a seguinte
fundamentação:
“(...) O pedido do autor é improcedente.
Com efeito, a revisão do julgado na esfera
administrativa decorreu de erro de fato, tudo consoante
permite o art. 16 da Lei no10.941/2001.
Assim sendo nenhuma inconstitucionalidade ou
ilegalidade infraconstitucional reside no ato atacado. Quanto
aos reclamos contra a Câmara que teria tomado a segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0199186-83.2009.8.26.0100 - São Paulo
decisão, em retificação, também nenhum vício macula a
distribuição.
Uma vez que estava extinta a Câmara Temporária, a
distribuição, segundo o disposto no art. 49 da Resolução SF
37/2002. O pedido de declaração de nulidade, por sua vez,
sustenta que a Câmara prolatora da primeira decisão estaria
preventa.
Tal não ocorre em se tratando de Câmara Temporária
extinta. Assim sendo, não há como acolher-se o pleito da
autora, na ausência de abuso ou ilegalidade nos atos que se
pretende anular. O procedimento administrativo encetado
não padece de qualquer vício, quer no concernente à
possibilidade de defesa amplamente assegurada, e disso dão
conta as notificações e argumentação apresentada ao
Tribunal, quer no que se refira ao princípio do contraditório,
neste caso, a decisão foi reexaminada considerando-se todos os
documentos já encartados, entenda-se : peças de acusação e de
defesa.
Corrigiu-se, tão somente o erro material, fator
preponderante para modificação da decisão, em obediência ao
princípio da legalidade. Assim sendo, estando correto o
procedimento, não é permitido ao Poder Judiciário, sob pena
de vergastar a inafastável independência dos poderes
constituídos,
imiscuir-se
no
mérito
das
decisões
administrativas.
Ante o exposto, com fulcro no art. 269, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido para condenar a autora
nas custas processuais, corrigidas do desembolso e honorários
advocatícios da ré, fixados em 10% do valor atribuído à
causa, igualmente atualizado da propositura.”
Correta, pois, a decisão que extinguiu os
embargos à execução, em razão da coisa julgada, pois o controle
exercido pelo Poder Judiciário deve restringir-se à legalidade dos
atos do Poder Executivo, sob pena de ofensa direta ao princípio
da separação dos poderes insculpido no art. 2o da Constituição
Federal, o que já foi feito por decisão já estabilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0199186-83.2009.8.26.0100 - São Paulo
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DA
AUTARQUIA - Alegação do autor de apresentar
incapacidade para o trabalho em relação aos mesmos
males analisados em demanda contemporânea a essa e
com trânsito em julgado - Inexistência de alteração de
estado de fato ou agravamento das moléstias -
Segurado afastado do trabalho desde outubro de 2015 -
A pretensão de obter pronunciamento judicial a
respeito de situação de fato que não sofreu alteração e
já foi apreciada pelo Poder Judiciário configura coisa
julgada. Apelo autárquico provido para decretar a
extinção do processo sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, V do C.P.C. - Recurso de ofício
prejudicado.”
(Apelação no 1022846-87.2015.8.26.0577; Relator (a):
Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Público; Foro de São José dos Campos - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de
Registro: 30/04/2020)”
Quanto aos honorários advocatícios, a r.
sentença comporta pequena alteração.
Conquanto a nova ordem processual tenha
estabelecido faixas progressivas para a imposição de honorários
advocatícios, atreladas ao valor da condenação ou do proveito
econômico obtido, nos feitos que envolvem a Fazenda Pública
(artigo 85, § 3o), com o alerta de que “os limites e critérios previstos
nos §§ 2o e 3o [do artigo 85] aplicam-se independentemente de qual seja
o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0199186-83.2009.8.26.0100 - São Paulo
sentença sem resolução de mérito”, ao juiz é dado ajustá-los às
peculiaridades do caso concreto, pois “ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando
a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência” (artigo 8o), atendidas as diretrizes ditadas pelo § 2o do
artigo 85.
Caso fosse aplicado, sem reservas e sem
atenção às condicionantes que moldam a hipótese, o artigo 85,
§3o, inciso II, a verba honorária, como se pôde antes verificar,
alcançaria importe excessivo, superior a R$ 370.000,00 (trezentos e
setenta mil reais), conforme cálculos da própria embargante, a
implicar-lhe ônus desproporcional, em face da moderada
extensão do trabalho desenvolvido pelos procuradores do Estado.
Desse cenário exsurge a possibilidade de adotar
o arbitramento por equidade (artigo 85, § 8o) nesta hipótese, em
que os honorários alcançariam valor desmesurado, incompatível
com o trabalho desenvolvido no processo.
Infere-se, ainda, que “o tratamento conferido pelo
Novo Código de Processo Civil aos honorários advocatícios possui a
finalidade não só de evitar a fixação de verba honorária em valor
irrisório, mas também conter a fixação de valores exorbitantes que não se
justifiquem. Desse modo, observa-se que inexiste lastro que fundamente a
condenação da Fazenda Estadual nos moldes estabelecidos pelo art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0199186-83.2009.8.26.0100 - São Paulo
§§3o e 4o do CPC/2015, pois além de oneração excessiva aos cofres
públicos,
haveria
desvirtuamento
do
instituto”
(Agravo
de
Instrumento no 2180108-34.2016.8.26.0000; 8a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Antonio Celso Faria; j. em 8.11.2016).
Ainda a respeito do tema, oportuno transcrever
trecho do voto proferido pelo ilustre Desembargador Oscild de
Lima Júnior, ao apreciar, com a precisão que lhe é contumaz, o
recurso de apelação no 1005903-27.2018.8.26.0597, in verbis:
“O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado
observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Assim, o arbitramento da verba honorária deve ser feito
de modo a mostrar-se adequado a remunerar o profissional,
sem, contudo, onerar em demasia as partes contrárias.”.
Outro entendimento, decorrente da aplicação
automática e irrefletida da tarifação prevista no artigo 85, § 3o,
redundaria situação iníqua, atentatória ao livre convencimento do
juiz, à moralidade administrativa, à razoabilidade e à
proporcionalidade, que devem permear as decisões judiciais, e
muito distante dos altos princípios que regem o processo em
todos os seus aspectos.
Nesse contexto, a fim de que se estabeleça
relação de congruência entre o dimensionamento dos honorários
sucumbenciais, o grau de complexidade do feito e o labor
desenvolvido pelos causídicos atuantes, fixa-se a verba em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0199186-83.2009.8.26.0100 - São Paulo
100.000,00 (cento mil reais), valor que assegura remuneração
condigna daqueles profissionais, sem resultar, porém, ônus
demasiado à parte.
Nesse sentido:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pretensão da
FESP à redução dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa
Possibilidade

Montante apurado sobre o valor da causa que
implicaria honorários em valor exorbitante, caso
aplicados os patamares previstos no § 3o do art. 85 do
CPC
Redução do montante fixado
Arbitramento
dos honorários por equidade, com fundamento nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Sentença reformada para reduzir os honorários
advocatícios, fixando-os por equidade
Recurso
provido e remessa necessária acolhida, para tanto.”
(Apelação no 1001706-34.2018.8.26.0660; Relator (a):
Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Viradouro - Vara Única; Data
do
Julgamento:
28/08/2020;
Data
de
Registro:
28/08/2020)
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0199186-83.2009.8.26.0100 - São Paulo
prosseguir-se-á o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator